Tribunal: TJES
Processo: 0005251-31.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005251-31.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PABLO HENRIQUE BATISTA SOARES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005251-31.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO HENRIQUE BATISTA SOARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFIC
O
DE ENTORPECENTES
–

SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO RÉU PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO
PELO
CRIME CONTIDO NO ARTIGO
33
, DA LEI
ANTIDROGAS
-
IMPOSSIBILIDADE –
ELEMENTOS DO INQUÉRITO NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
– Em que pese a apreensão do material entorpecente em poder do denunciado, não restou confirmado em juízo que o mesmo praticava a mercancia de substância entorpecente e qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei Antidrogas, em razão de que as testemunhas policiais não se lembraram da ocorrência, e, ao ser interrogado, o réu afirmou ser mero usuário. Deste modo, diante da literalidade do art. 155, do Código de Processo Penal, as provas colhidas em juízo são extremamente frágeis, não havendo como lhe imputar a prática do crime de tráfico de drogas.
2
- Deste modo, é de se considerar como correta a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº11.343/06, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
3
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005251-31.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO HENRIQUE BATISTA SOARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que desclassificou a conduta de
Pablo Henrique Batista Soares,
para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

O órgão ministerial apresentou suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nos termos do art. 33, “caput”, da Lei nº11.343/06.

Conclamada para rebater as alegações do recorrente, a defesa do apelado ofereceu contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pela ilustre Procuradora Edwiges Dias, manifestou-se pela procedência do recurso interposto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de março de 2019, o denunciado trazia consigo 10 (dez) buchas de maconha, 33 (trinta e três) pedras de crack e 01 (um) pino de cocaína, em típica atividade de tráfico de drogas.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Boletim Unificado e Laudo Químico.

No que se refere à autoria, o réu foi devidamente interrogado em juízo, negou a prática do crime de tráfico de drogas, destacando que a maconha apreendida em seu bolso, seria para seu consumo próprio, e que os demais entorpecentes não foram apreendidos em seu poder e não lhe pertenciam.

A conduta de tráfico de drogas, imputada ao apelante, baseia-se tão somente nas declarações das testemunhas policiais colhidas na esfera inquisitiva, uma vez que em juízo, os dois agentes ouvidos, não se recordaram dos fatos.

Com efeito, diante das provas produzidas na fase do contraditório, ou seja, os relatos acima mencionados, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Desta forma, coaduno com o entendimento da magistrada “a quo”, que assim registrou em sua bem elaborada sentença:

“
Nenhum dos militares descreveu os fatos, tampouco indicou qualquer movimento que Pablo Henrique tenha esboçado no dia da abordagem policial.

Não houve, em juízo, qualquer produção de prova no sentido de que Pablo Henrique tenha sido avistado portando drogas.

Ora, reitero, os policiais sequer se recordam dos fatos, então não puderam trazer aos autos como se deram os acontecimentos ou o quê o acusado portava no momento da abordagem e revista pessoal.

Não obstante todo o respeito que tais servidores mereçam, e malgrado não haja comprovação de má-fé na atuação deles, entendo que como é de se aferir, a qualidade probatória atinente ao crime denota-se, por demais, inconsistente, nada foi produzido em juízo a atestar com a suficiência necessária que o réu tenha perpetrado o crime que lhe foi imputado.

(...).

Ainda que haja a probabilidade de Pablo Henrique ser, além de usuário, também traficante de drogas, a existência de meros indícios, sem que conste nos autos qualquer outro elemento que demonstre, com segurança, que o referido acusado efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes naquele momento, não autoriza a condenação por delito de natureza tão grave e de considerável penalidade.
”.

Sobre o tema, vale ressaltar que o art. 155 do Código de Processo Penal, dispõe que “o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação.

2. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis.

3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação.

4. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ,AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)”.

Deste modo, considerando que as provas colhidas em juízo são extremamente frágeis para afirmar a conduta de traficância do réu, a manutenção da sentença que desclassificou para o art. 28, da Lei de Tóxicos, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
intocáveis
os termos da respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.